Tribunal: TJPA
Processo: 0807623-81.2024.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807623-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DUFITE RODRIGUES DUARTE

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807623-81.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DUFITE RODRIGUES DUARTE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. ARTIGO 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por DUFITE RODRIGUES DUARTE contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual indeferiu o pedido de indulto natalino com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, c/c o artigo 107, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento de que a pena máxima em abstrato para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) ultrapassa o limite de cinco anos estabelecido no Decreto.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante condenado a cinco anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime de furto qualificado, faz jus ao benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, considerando o limite de pena máxima em abstrato de cinco anos disposto no artigo 5º do referido decreto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 concede indulto natalino apenas a condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, sendo irrelevante a pena concretamente aplicada.

4.

A condenação do agravante pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), com pena prevista de dois a oito anos de reclusão, excede o limite legal para a concessão do indulto, configurando ausência de requisito objetivo.

5.

A decisão agravada encontra respaldo no texto normativo e em precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, que confirmam a impossibilidade de concessão do indulto em situações semelhantes, pela ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não se aplica a condenados por crimes cuja pena máxima em abstrato ultrapasse cinco anos, conforme disposto no artigo 5º do decreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 5º; Código Penal, art. 107, II; Código Penal, art. 155, § 4º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 245478/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/10/2024, DJe 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807623-81.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DUFITE RODRIGUES DUARTE

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
DUFITE RODRIGUES DUARTE,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 2000639-58.2023.8.14.0051, indeferiu seu pedido de indulto da pena de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, c/c o artigo 107, II, do Código Penal.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante em
suas razões recursais pleiteia a reforma da decisão agravada, argumentando que veio a requerer a concessão do mencionado indulto natalino de 2022 por preencher os requisitos nele previstos, e consequentemente, obter a extinção da punibilidade nos termos previstos no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Adianto que o pedido não comporta provimento.

Ressalte-se que o agravante que cumpre pena privativa de liberdade em virtude de sentença condenatória por infringência do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

O pedido de indulto formulado pelo agravante foi negado pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santarém, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a), atualmente no regime semiaberto, e com 4 anos e 6 meses de pena remanescente a cumprir, conforme extraídas do SEEU nesta data.

Analisando os argumentos expostos pelo Ministério Público e pela Defesa, em sede de pedido de reconsideração, entendo que merece prosperar a tese defendida pelo Órgão Ministerial, porquanto, de fato, verifica-se que o Acórdão do TJPA, em tese, não absolveu o apenado, tampouco desclassificou o delito reconhecido na sentença (art. 155, § 4º, IV, do CPB), o qual, a luz do artigo 5º, do Decreto Presidencial, motivara o indeferimento do pedido de indulto.

Assim, em linha do parecer Ministerial, considerando a pena in abstrato do crime do art. 155, § 4º, IV do CP (furto qualificado) e de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa, sendo, portanto, superior o máximo de 05 (cinco) anos, tem-se como devido o indeferimento do indulto, com espeque no art. 5º do referido Decreto.

Isto posto, adoto na integra, per relationem, os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público, os quais passam a integrar a presente decisão, de modo que indefiro o pedido de reconsideração formulada pela Douta Defesa.
(...)” (negritos meus)

O magistrado “ad quo”
ao decidir que a condenação do agravante pelo crime de furto qualificado se submete ao limite de pena estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022, agiu acertadamente, não violando o disposto no artigo 5º, do referido Decreto Presidencial.

Dispõe o artigo 5º do Indulto nº 11.302/22:

“(...) Art. 5º
Será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...)” (grifos e negritos meus)

Com efeito, a pena disposta para o crime constante do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Repressivo Brasileiro (furto qualificado), é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Portanto, superior ao máximo de 05 (cinco) anos, não sendo admissível a concessão do mencionado benefício requerido pelo exequente.

Coleciono no sentido acima, a seguinte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME MAJORADO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2.
A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto
o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os condenados pela prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera os cinco anos
, como é o caso do paciente - condenado pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 245478 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024)

Desta forma, enfatizo que à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a correção da decisão atacada, para conceder ao ora agravante o benefício em exame.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo em Execução, contudo, nego-lhe
provimento
, para manter a decisão combatida, que negou ao agravante
DUFITE RODRIGUES DUARTE,
o benefício do
indulto natalino
, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025